Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos da ação principal, declarando parte da pretensão indenizatória prescrita, bem como julgou procedente o pedido da reconvenção, para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais ao réu/reconvinte no valor em R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve a prescrição da pretensão do autor na ação principal e (ii) se é devida a condenação do autor/reconvindo na reconvenção ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, a contagem do prazo prescricional tem como marco inicial o momento em que surge a pretensão. No caso dos autos, nasceu para o autor a pretensão indenizatória no momento da prática dos atos narrados na petição inicial (cobrança de dívida pagas, exposição dos débitos em grupo de WhatsApp e envio de mensagens ofensivas). Proposta a ação após o prazo trienal aludido no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, operou-se a prescrição. Prejudicial de mérito reconhecida na sentença mantida.
4. O art. 187 do Código Civil disciplina que “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Em complemento, o art. 927 do mesmo diploma normativo, determina que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
5. O autor/reconvindo apresentou na ouvidoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição na qual trabalha o réu/reconvinte, diversas denúncias e reclamações, em que questiona a sua atuação na qualidade de presidente de associação privada de moradores de condomínio horizontal. As denúncias, após o devido trâmite e contraditório, foram arquivadas pela instituição militar.
6. Conquanto livre o exercício de manifestações na ouvidoria dos órgãos públicos, o peticionário fez uso do seu direito de maneira excessiva, apresentando pedidos ou reivindicações que não possuem relação com as funções desempenhadas no corpo de bombeiros, com finalidade de causar dano ao réu/reconvindo, como forma de pressão e retaliação pelas condutas como presidente de associação privada da qual o autor/reconvindo também participa.
7. Verifica-se, na espécie, a presença dos 3 (três) elementos necessários para a responsabilização civil por danos morais do autor/reconvindo: ato ilícito, consubstanciado no abuso do direito de petição; dano, traduzido na violação dos direitos da personalidade do réu/reconvinte, causando-lhe constrangimento, angústia, pesar e, principalmente, preocupações na sua esfera íntima, por ter sido alvo de denúncias sucessivas no âmbito profissional, por fatos estranhos ao ofício; e nexo de causalidade, representado pela decorrência direta e imediata dos danos a partir conduta ilícita do autor/reconvindo.
8. No tocante ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto e ponderando o abuso do direito de petição do autor/reconvindo, assim como a repercussão na esfera privada e profissional do réu/reconvinte, a fixação do valor condenatório na sentença revela-se coerente e razoável, pois atende ao caráter compensatório da medida e, ao mesmo tempo, é suficiente para desestimular o ofensor, não sendo passível de redução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.